Tribunal: TJBA
Processo: 8080074-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080074-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JURANDIR VALENTIM MARQUES e outros

Advogado(s): MARCOS DIAS DA CRUZ MESSIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão de fato ocorrido em 03.07.2019, envolvendo apreensão de 51,08g de maconha, após citação por edital e aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, com suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo sido decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em contexto de suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, padece de ilegalidade por ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade; (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao indicar a não localização do réu, a mudança de endereço, a citação por edital e a existência de anotações penais, vinculando tais elementos ao risco de reiteração criminosa e à frustração da aplicação da lei penal.

A evasão do distrito da culpa e a impossibilidade de cumprimento do mandado prisional afastam a alegação de ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação concomitante do art. 366 do CPP e do art. 312 do CPP é juridicamente admissível quando demonstrada a necessidade da custódia para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e os indícios de envolvimento reiterado na atividade criminosa evidenciam a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito ou primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, ainda que decretada em contexto de suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

A evasão do distrito da culpa e a não localização do réu conferem contemporaneidade à prisão cautelar e afastam a alegação de ilegalidade por decurso temporal.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias do caso evidenciam risco de reiteração delitiva e de frustração da persecução penal.

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, 319 e 366; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 690.143/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.09.2021; STJ, HC 621.355/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.08.2021; STJ, AgRg no HC 637.517/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no RHC 135.105/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.08.2021; STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, HC 457.841/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 16.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8080074-16.2025.8.05.0000
, de Salvador/Ba, tendo como impetrante
MARCOS DIAS MESSIAS OAB/BA 73.749
,
e como paciente

JURANDIR VALENTIM MARQUES
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR a ordem.